Tribunal: STF
Processo: RE 1331745
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONDIÇÃO DE SUB JUDICE, POR ESTAR RESPONDENDO A PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE PEDIDO DE REENGAJAMENTO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA - NA AÇÃO PENAL - DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. DANO MORAL: MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. 



    1. O ato de prorrogação do serviço militar mediante reengajamento tem natureza discricionária, pois diz com conveniência e oportunidade da administração. Todavia, se o reengajamento foi negado porque o militar respondia a processo penal, não há propriamente exercício de competência de natureza discricionária. 



    2. Nesse caso, houve motivação relacionada a aspecto objetivo da vida do militar, a evidenciar que não se limitou a autoridade a expressar conveniência e oportunidade por parte da administração, e como o motivo manifestado não se apresenta justificado à luz do ordenamento jurídico, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 144 (Tribunal Pleno, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 26/02/2010), apreciou o tema da extensão do princípio da presunção de inocência, firmando compreensão no sentido de que tal princípio não repercute somente na esfera criminal, mas também nas esferas não-criminais, "em ordem a impedir, dentre outras graves consequências no plano jurídico - ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria Constituição -, que se formulem, precipitadamente, contra qualquer cidadão, juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas (e, por isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao réu, restrições a seus direitos, não obstante inexistente condenação judicial transitada em julgado". 



    4. Se ao tempo do licenciamento não havia ainda julgamento da ação penal em que figurava como réu o militar, a desincorporação por motivo de ser ele parte na ação viola o princípio da presunção de inocência. De mais a mais, no caso constatou-se que o processo penal foi julgado extinto sem apreciação de mérito em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. 



    5. O dano moral atinge direitos da personalidade do indivíduo. Os direitos da personalidade são subjetivos, inerentes à pessoa humana e fora da órbita patrimonial. 



    6. Tratando-se de episódio que revela a adoção de motivo ilegítimo para justificar o não-reengajamento do recorrido, que, licenciado indevidamente da Aeronáutica, experimentou constrangimentos e sofrimentos, além de ter deixado de receber os soldos e promoções a que tinha direito, a condenação da União a indenizá-lo por danos morais é de rigor. Mantido o quantum fixado na sentença.”



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos X, LIV e LVII, 7º, inciso XXVIII, 37, § 6º, e 142 da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “afastar a determinação de reengajamento do autor (por não existir violação ao princípio da presunção da inocência), bem como o pagamento de danos morais, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais do autor”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a União proceda à reintegração “aos quadros do comando da Aeronáutica garantindo o direito do Autor a todas as prerrogativas e os direitos pecuniários do cargo/função a contar da data de seu desligamento”. Nesse aspecto, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O ato de prorrogação do serviço militar mediante reengajamento tem natureza discricionária, pois diz com conveniência e oportunidade da administração. 



    No caso em apreço, todavia, não houve propriamente exercício de competência de natureza discricionária. O reengajamento foi negado porque o recorrido respondia a processo penal. A sentença da juíza federal Soraia Túllio bem descortinou essa circunstância:



    (...)



    Na hipótese dos autos, o ato, de natureza discricionária, foi motivado pela administração militar. Avulta, assim, a denominada teoria dos motivos determinantes, segundo o qual a higidez do ato administrativo, mesmo quanto ostentar natureza discricionária, está jungida à legitimidade da motivação invocada. Como houve motivação relacionada a aspecto objetivo da vida do apelado, a evidenciar que não se limitou a autoridade a expressar conveniência e oportunidade por parte da administração, e como o motivo manifestado não se apresenta justificado à luz do ordenamento jurídico, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.



    De fato, ao tempo do pedido de prorrogação do tempo de serviço e do licenciamento (25/11/2009) e mesmo depois da suspensão do licenciamento (a sequência de fatos que culminaram com o desligamento do autor em abril de 2010 está bem descrita à página 5 da inicial), não havia ainda julgamento da ação penal nº 0000013-12.2007.7.05.0005/PR, em trâmite na justiça militar, de maneira que o licenciamento pela administração no curso do processo 'antecipou' a culpa na seara penal. Culpa esta que sequer recaiu sobre o apelado, uma vez que em meados de 2011, por decisão monocrática do relator, o processo penal foi julgado extinto sem apreciação de mérito em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, conforme consulta à página eletrônica do Superior Tribunal Militar (www.stm.jus.br).



    A negativa de reengajamento com fundamento no fato de o recorrido estar, à época dos acontecimentos, sub judice (isto é, denunciado em processo criminal) não subsiste, portanto, diante do princípio da presunção de inocência e da extinção do feito penal que sobreveio pela incidência da prescrição da pretensão punitiva.



    (...)



    Logo, deve ser prestigiada solução adotada pela sentença, nada havendo para ser reparado quanto ao mérito da controvérsia.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos provas dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.306.020/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato, inscrito em certame público, que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Sobre o tema, anote-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.034.405/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/05/2020 - grifei).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Investigação social. Exclusão do certame. Processo criminal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE nº 1.057.338/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2017).



    No que tange aos fatos ensejadores dos danos morais, bem como à responsabilidade da recorrente em indenizá-los, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese dos autos, o juízo singular apreciou com riqueza de detalhes as provas dos autos, atento à legislação e à jurisprudência pertinentes, cabendo reproduzir, pelo seu acerto, trechos da fundamentação da sentença:



    (...)



    No caso dos autos ficou evidenciado o fato danoso na ilicitude da conduta da demandada ao indeferir o pedido de reengajamento do autor por meio de ato administrativo eivado de vício. 



    A decisão judicial que recebia a denúncia também contra o autor, ainda não se apresentava preclusa, estando pendente de julgamento os embargos de declaração que, em tese, poderiam alterá-la, o que, por fim, acabou por ocorrer. Assim, não era lícito que a Administração pretendesse antecipar os efeitos de possível denúncia, penalizando o autor, desde então. A verossimilhança das alegações do autor restou confirmada, haja vista, que a denúncia sequer se concretizou, tendo a ação penal sido extinta sem julgamento do mérito. Ademais, como visto, tratou de forma desigual militares que se encontravam em situação idêntica, em nítido prejuízo ao autor.



    Com efeito, o dano se mostra latente, já que o autor deixou de ser reengajado, sendo licenciado da Aeronáutica, deixando de receber os soldos e promoções a que tinha direito. 



    Assim, presente o nexo causal entre a ação da ré e o dano causado ao autor, é de ser acolhido o pedido de indenização formulado na inicial.”



    Nessa perspectiva, é certo que para para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão da recorrente, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR PROMOVIDO COM ATRASO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.151.157/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 962.558/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2016)



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 743.771/SP (Tema 655), Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente